Tribunal: TJSP
Processo: 2124605-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Prestação de serviços. Motorista de aplicativo. Tutela de urgência. Decisão de deferimento, inaudita altera parte, para determinar à ré UBER o restabelecimento do cadastro do autor em sua plataforma, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Inconformismo da ré. Acolhimento. Elementos de convicção disponibilizados indicam,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Prestação de serviços. Motorista de aplicativo. Tutela de urgência. Decisão de deferimento, inaudita altera parte, para determinar à ré UBER o restabelecimento do cadastro do autor em sua plataforma, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Inconformismo da ré. Acolhimento. Elementos de convicção disponibilizados indicam, pelo menos em cognição sumária, não tenha o Agravado atendido à solicitação da Agravante, quanto a identificação do motorista cadastrado, por meio de U-Selfie, mecanismo destinado a propiciar maior segurança aos usuários. Previsão de possibilidade de rescisão contratual na hipótese de infringência ao código de conduta da empresa. Não atendimento a contento dos requisitos do art. 300 do CPC. Antecipação de tutela revogada. Decisão reformada. Recurso provido.